Tribunal: TJES
Processo: 5005533-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005533-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: LUCIANO MORO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM VEÍCULO NA GARANTIA. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA COMPATÍVEL COM O VEÍCULO ADQUIRIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais", deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de carro reserva ao autor (Luciano Moro) com as mesmas características do veículo adquirido, um Volkswagen Jetta GLI 350 TSI 2023/2023, em razão de vícios no automóvel que não foram sanados no prazo legal, mantendo o autor impossibilitado de uso do veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a tutela de urgência para fornecer ao consumidor um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido, quando o produto apresenta vício não sanado no prazo legal; (ii) estabelecer se a ausência de notas de serviço formalizando os vícios impede a concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado vício no veículo adquirido pelo consumidor, não sanado no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é direito potestativo do consumidor optar pela substituição do produto, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço, bem como, de forma provisória, a disponibilização de carro reserva equivalente.

Ainda que não tenha sido apresentado documento oficial descrevendo os vícios do veículo, as provas juntadas aos autos, não impugnadas pela agravante, demonstram a existência de vício de qualidade grave e a manutenção prolongada do veículo na concessionária, inviabilizando a sua utilização pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, diante do descumprimento do prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir a substituição do bem ou a adoção de medidas que restabeleçam o uso do produto, como o fornecimento de veículo reserva equivalente, independentemente da comprovação formal do vício mediante notas de serviço, desde que demonstrada a relação de causa e efeito entre o produto e o dano.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, considerando que o consumidor permanece sem acesso ao bem de consumo de alto valor e padrão diferenciado, o que enseja prejuízo à sua mobilidade e qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem direito de obter a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, quando o vício não for sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1º, do CDC).

A concessão de tutela provisória de urgência para fornecimento de carro reserva equivalente é cabível mesmo na ausência de notas de serviço formais, desde que presentes provas suficientes da existência do vício e do dano decorrente da impossibilidade de uso do produto.

A ausência de comprovação formal mediante notas fiscais ou documentos técnicos não impede o deferimento da tutela provisória quando evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor e a inércia do fornecedor em resolver o vício do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.955.890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.020.717/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.03.2023; TJES, AI nº 0012470-32.2017.8.08.0014, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 12.06.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005533-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO:
LUCIANO MORO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
contra a r. decisão do id. 65466380 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou seja disponibilizado carro reserva ao agravado, proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada", registrada sob o n. 5001663-79.2025.8.08.0047, ajuizada por
LUCIANO MORO
em desfavor da agravante e de
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

Em suas razões (id. 13150627), afirma a agravante, em síntese, não há provas acerca da debilidade do agravado que justificariam a substituição do veículo reserva por outro com as características apontadas na decisão recorrida.

Alega que não há notas de serviço ou outros documentos que constatem os supostos vícios indicados no automóvel objeto da lide.

Sustenta que o fornecimento de veículo com características específicas não encontra amparo legal e a ausência de prazo para a utilização do veículo reserva torna a medida extremamente onerosa.

Salienta ainda que a decisão é incongruente com o pedido principal da ação (substituição do veículo ou devolução do valor pago), pois, se o agravado deseja rescindir o contrato ou obter um novo veículo, não se justifica a manutenção de carro reserva até o fim do processo.

Aponta que não há fundamentos jurídicos que sustentem a exigência de substituição do carro reserva já fornecido.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

A agravante interpôs recurso de Agravo Interno no id. 13448908.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento no id. 13691552, pelo desprovimento do recurso.

Em seguida (id. 13711745), o recorrido também apresentou contraminuta ao Agravo Interno, pleiteando a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, não vislumbro razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na decisão proferida no id. 13168839, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A agravante insurge-se contra decisão proferida nos autos do processo n.
5001663-79.2025.8.08.0047
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssono no que tange a responsabilidade acerca da substituição de um veículo eivado de vicio, adquirido pelo consumidor, in verbis:

Ementa: AGRAVOS DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – LIMINAR DEFERIDA MANTIDA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO AMPLIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC , é de rigor a concessão da antecipação de tutela de urgência. Veículo adquirido 0km não reparado no prazo estabelecido no art. 18 , § 1º , do CDC , faculta ao consumidor a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Defere-se a ampliação do prazo para o cumprimento da decisão, uma vez que, para tanto, será necessário a fabricação de outro veículo novo, sem olvidar que se trata de produto importado.

Desta forma, da análise das alegações apresentadas, verifica-se, por ora, que o veículo está na garantia e os problemas apresentados caracterizam vícios graves que impedem seu uso adequado.

Com a retenção do veículo pelas rés, para a realização do conserto do automóvel, foi fornecido ao autor um carro reserva desde 24.01.2025, contudo este não equivale a um veículo do padrão adquirido. Embora cientificados de algumas questões de saúde do autor – problemas de tornozelo e joelho, bem como das condições do veículo que o mesmo adquiriu, o veículo fornecido a título de veículo reserva é um hatch modelo Hyundai hb20, com motorização 1.0, sem película de proteção solar, câmbio manual, que não possui os itens de segurança e conforto nos moldes que foi o veículo adquirido pelo autor

Aduz a legislação que é direito do consumidor exigir substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso atualizada somente nos casos em que o vício não é sanado no prazo de 30 dias – Inteligência do art. 18, par.1º, do CDC.

O prazo legal de 30 dias já foi extrapolado, tornando legítimo o pedido do autor a substituição do veículo por outro da mesma espécie que adquiriu (zero km, modelo, versão, motorização, câmbio, pacotes adicionais).

Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que as rés permaneçam com as despesas do carro reserva até o deslinde da causa e que este seja substituído por um veículo atenda as mesmas condições do que foi adquirido pelo autor considerando seguimento – categoria sedã, motorização – TSI -, película de proteção solar - câmbio automático – itens de segurança e conforto equivalentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; (um mil reais) até limite provisório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Registra-se que as partes deverão atuar conjuntamente para que o veículo reserva seja substituído por um equivalente ao adquirido pelo requerente, deverá a parte contatar a outra, visando o cumprimento da presente decisão, sem prejuízo das diligências que se fizerem necessárias para efetivação da decisão.

Intime-se a parte autora para ciência. [...]

Verifica-se que o agravado ingressou com a demanda na origem relatando que, em 12/06/2023, adquiriu o veículo Volkswagen Jetta GLI 350 TSI, gasolina, cor cinza, ano modelo 2023/2023, chassi: 3VW2D6BU4PM017792, Renavan: 10031205, NF-e 000.205.258 série 011, no valor de R$ 232.489,59 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), com garantia de fábrica até 23/06/2026, contudo, apresentou vícios desde a segunda revisão, em 17/10/2024, como ruídos anormais no teto solar e falhas no modo esporte.

Consta na exordial que, em 22/12/2024, surgiram novos problemas no motor, sendo o veículo levado à oficina no dia seguinte, permanecendo sem conserto até a data do ajuizamento da demanda (mais de 75 dias) e iniciou um desgastante processo para conseguir um carro reserva, tendo sido atendido apenas em 24/01/2025, com um veículo inferior às características do adquirido.

Relata, ainda, que o carro reserva fornecido não atende às suas necessidades, sendo um modelo HB20 1.0, câmbio manual, sem película de proteção solar, contrastando com o Jetta, motor 350 TSI, câmbio automático.

A agravante, por sua vez, não nega a ocorrência de problemas no veículo em questão, tampouco explana os motivos pelos quais o automóvel se encontra em conserto por período tão elastecido, mas, basicamente, insurge-se contra o fornecimento de veículo reserva no padrão do modelo adquirido pelo consumidor, bem como aponta a inexistência de notas de serviço que descreveriam os vícios apontados.

Embora, de fato, não tenham sido acostadas as notas de serviço, as conversas do id. 64815412 dos autos de origem pelo agravado - não impugnadas em razões recursais - demonstram as reiteradas reclamações junto às empresas sem a respectiva solução.

Ademais, ao menos nessa estreita cognição, forçoso concluir que resta dificultoso ao recorrido apresentar notas fiscais, uma vez que, tão logo devolvido o veículo à concessionária após a segunda revisão com o relato de manutenção dos problemas, houve o encaminhamento do bem à assistência técnica, sem uma resposta adequada sobre os vícios apontados há mais de dois meses, tampouco uma finalização dos serviços prestados.

Desse modo, não há como obter um documento oficial relatando os problemas apontados e eventuais defeitos sanados, pois o carro ainda se encontra, supostamente, em fase de reparos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC”
. [...] (REsp n. 1.955.890/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021 - Informativo 714).

No caso dos autos, entretanto, a agravante não comprovou que o veículo está apto para uso, o que vai de encontro ao entendimento da Corte Superior.

Nesse particular, independentemente de justificativa fornecida pela agravante, é incontroverso que o veículo está em conserto em prazo superior aos trinta dias previsto no artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja ao consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Vê-se que a lei não comporta exceções, sendo direito potestativo do consumidor escolher uma entre aquelas opções quando o vício do produto o torne inadequado à finalidade que lhe é própria.

Registro que a discussão deve ser melhor aprofundada em cognição exauriente, contudo, não foi possível evidenciar, ao menos por ora, que o veículo em questão está apto ao uso, notadamente diante da faculdade conferida ao consumidor.

A probabilidade do direito autoral está presente, assim, na medida em que identificado o vício do produto dentro do período de garantia contratual e ultrapassado o prazo legal para a solução do problema, o que justifica a concessão do veículo reserva. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, §1º DO CDC. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço
. [...] (AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No mesmo sentido, pronunciou-se este Órgão Fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NA GARANTIA NÃO RESOLVIDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESSARCIMENTO DE VALORES REJEITADOS PELO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 18, DO CDC. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CRRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 - De acordo com a orientação proveniente da Corte Uniformizadora da Jurisprudência nacional [...]nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) A restituição imediata da quantia paga; ou (III) O abatimento proporcional do preço. [...] Assim, a faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto. (RESP 1016519/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012)
2 - No caso dos autos, uma vez comprovado que o veículo adquirido pelos recorrentes apresentou defeitos que geraram insegurança no seu uso regular, bem como que os defeitos não foram solvidos no prazo legal, e, ainda, que os agravados recalcitram em atender o pedido dos consumidores, tal como lhes garante o art. 18, do CDC, restam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pugnada na demanda originária
. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada deferir a medida urgente vindicada pelos agravantes, determinar que as agravadas adotem as providências necessárias ao fornecimento de um veículo reserva aos recorrentes, no mesmo modelo daquele objeto da avença versada na lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o valor total do bem descrito nos autos. (TJES; AI 0012470-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/06/2018; DJES 05/07/2018)

Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de bem de consumo que deve conferir segurança ao consumidor, sob pena de lhe custar a sua própria vida, não sendo possível relegar o risco de uso do produto defeituoso.

Para além desse ponto, não se mostra razoável que o agravado adquira bem de alto padrão e, impossibilitado de usá-lo por atitude - a princípio - imputável aos fornecedores, tenha de utilizar automóvel sem as mesmas características que almejou e que, inclusive, foram observadas no momento da realização da compra.

Dito isso, denoto que estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)